Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-82.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701522-82.2024.8.07.0010 APELANTE: LAURENTINO BRUNO SANTOS PEREIRA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO O autor interpôs apelação em 11/2/2025 (id. 70115542) e deixou de efetuar o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Da análise dos autos, vê-se que a gratuidade de justiça é matéria preclusa no processo, art. 507 do CPC, uma vez que o benefício foi indeferido em decisão prolatada em abril/2024 (id. 70115392), confirmada por este Tribunal, em agosto/2024, no agravo de instrumento no 0717231-90.2024.8.07.0000 (acórdão no 1896777, id. 70115507). Além disso, as custas iniciais foram recolhidas (ids. 70115504/70115505) e não há fundamentação sobre eventual hipossuficiência superveniente. Intime-se o apelante-autor para efetuar o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Ainda, ao apelante-autor para, querendo, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por intempestividade, no mesmo prazo, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 3 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora